Tribunal: TJDFT
Processo: 0708851-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708851-46.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: E. T. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, AMANDA TRINDADE DA COSTA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra sentença da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por E. T. D. C., representado por sua mãe A. T. C, julgou procedente o pedido da inicial para condenar a ré “a autorizar e custear o tratamento da parte autora, nos termos do relatório médico de ID 118586854.” (ID 41889583). Em suas razões, alega que: 1) não há cobertura para tratamento de órtese não ligada a ato cirúrgico; 2) agiu em estrito cumprimento ao contrato entabulado entre as partes, a legislação e a jurisprudência; 3) o artigo 20, §1o, VII, da Resolução Normativa ANS 465/2021, referenda a exclusão de órteses e próteses da cobertura obrigatória das operadoras de planos de saúde; 4) o contrato de assistência à saúde não prevê a cobertura para o custeio de órteses pelo fato da Lei. 9.656/1998 em seu art. 10, inciso VII, e a Resolução Normativa 428/2017 da ANS no art. 20, §1°, inciso VII, excluírem a obrigação dos planos de saúde do custeio de órteses não ligado a ato cirúrgico; 5) o rol de procedimentos obrigatórios da ANS é taxativo; 6) as partes podem convencionar nos limites legais e, por conseguinte, o contrato torna-se “lei” entre elas, segundo o princípio do pacta sunt servanda. (ID 41889582). Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Preparo recolhido (ID 41889597). Contrarrazões apresentadas, nas quais o apelado requer a condenação da apelante em litigância de má-fé - em razão do uso de documento falso para subsidiar suas teses (ID 41889600). Manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para intimar a apelante para se manifestar sobre o pedido de condenação em litigância de má-fé. O art. 10 do Código de Processo Civil (CPC) proíbe decisão surpresa, nos seguintes termos: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Intime-se a apelante para se manifestar no prazo de 5 dias quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator